Tribunal: TJBA
Processo: 8050418-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050418-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA MARCIA DE OLIVEIRA SACRAMENTO e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO DE LIMA MENEZES, JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES, FERNANDO ANTONIO DE LIMA MENEZES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. QUEBRA DE PERFIL. CONDUTOR PRINCIPAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. AGRAVAMENTO DO RISCO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 766, CC). PREVISÃO EXPRESSA NA APÓLICE ACERCA DO DEVER DE COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE FRENTE ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e danos morais, em razão de acidente automobilístico.

2. A seguradora ré negou a cobertura alegando "quebra de perfil", sob o fundamento de que o filho da segurada era o condutor habitual do veículo, fato omitido na contratação.

3. Recurso Adesivo interposto pela seguradora objetivando a reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 3.000,00, pleiteando a aplicação dos percentuais de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão quanto ao condutor principal do veículo e a ausência de comunicação de alteração do perfil à seguradora autorizam a negativa de cobertura, conforme a prova dos autos e a cláusula contratual de perda de direito; e (ii) definir se o arbitramento dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa deve ser mantido ou se deve observar os limites percentuais previstos no art. 85, § 2.º, do CPC.

III. Razões de decidir

5. A prova documental e fonográfica (áudio ID 446843466) demonstra que o filho da autora era o utilizador habitual do veículo para fins pessoais e comerciais, divergindo do perfil declarado na apólice, onde a autora constava como condutora única.

6. A própria apólice de seguro trazida aos autos pela parte autora (ID 440409959) prevê expressamente a necessidade de comunicação ao corretor em caso de alteração de dados relevantes, tanto no momento da contratação quanto durante a vigência do contrato, o que não foi observado pela segurada.

7. A omissão de circunstância que influi na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio (agravamento de risco por faixa etária e uso profissional) enseja a perda do direito à garantia, nos termos do art. 766 do Código Civil.

8. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação por equidade em R$ 3.000,00 mostra-se adequada e proporcional à natureza da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido, não comportando majoração para os percentuais da regra geral a fim de evitar onerosidade excessiva à parte beneficiária da justiça gratuita e observar a justa remuneração do causídico.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos
. Mantida integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:
“
1. A omissão de informações relevantes no questionário de risco, como a identidade do condutor principal, desequilibra a base atuarial e configura agravamento de risco, autorizando a negativa de cobertura securitária. 2. O descumprimento do dever contratual de informar alterações de dados relevantes, expressamente previsto na apólice, reforça a violação da boa-fé objetiva. 3. O arbitramento de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa deve ser mantido quando o valor fixado se revela condizente com o trabalho advocatício e a complexidade da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 765, 766, 768; CPC/2015, art. 85, § 2.º e § 8.º; CDC, art. 6.º, III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8050418-45.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante RITA MARCIA DE OLIVEIRA SACRAMENTO e outros e como apelada LIBERTY SEGUROS S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 7 de julho de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13